Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-02.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1001793-02.2018.8.11.0015
APELANTE: MARIA CRISTINA PEREIRA, MUNICIPIO DE SINOP
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA CRISTINA PEREIRA
REPRESENTANTE: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária interpostos pelo MUNICIPIO DE SINOP e por MARIA CRISTINA PEREIRA assistida pela Defensoria Pública Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos da Ação de Internação Compulsória no 1001793 02 2018 811 0015, que julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar que os entes federados disponibilizem a condução coercitiva da substituída diagnosticada com Cid F12.08 e F.50. 1.
O MUNICÍPIO DE SINOP, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ante a complexidade da demanda.
Sustenta, no mérito que a sentença violou os princípios da reserva do possível e isonomia. (id.78679454)
A Autora, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA recorre da sentença, defendendo tão somente para que haja condenação aos demandados ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Ao final, pugna pelo provimento do recurso (id. 78679465).
As contrarrazões foram apresentadas (Id. 78679468 e 78679472).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos interpostos e, em Remessa Necessária pela ratificação da sentença (id. 91166966).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que MARIA CRISTINA PEREIRA em favor de Luana Pereira de Souza (26 anos) assistida pela Defensoria Pública Estadual ajuizou Ação de Internação Compulsória n 1001793 02 2018 811 0015, em desfavor do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (id. 78676121).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora